Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que afastou a prejudicial de prescrição e deu provimento ao recurso inominado da autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial. Em suas razões, alega que houve contradição e omissão no acórdão porquanto inexiste causa suspensiva do prazo prescricional, uma vez que não restou demonstrada a sua ocorrência. A obscuridade/omissão estaria presente ao não deixar claro o ato que causou a interrupção e que uma declaração emitida após o fim do prazo prescricional não seria apta a produzir o efeito interruptivo. Colaciona jurisprudência. Punga pelo provimento do recurso para reconhecer a prescrição e extinguir o processo com resolução do mérito.
II. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. No caso, não se evidenciam os vícios alegados, sendo as razões apresentadas pelo embargante mero inconformismo com o entendimento exarado pela turma. Destaca-se que o vício a configurar contradição em sede de embargos de declaração é aquele intrínseco, ou seja, contido nas premissas do próprio julgamento, não sendo cabível para validar as teses sustentadas pela parte.
IV. Ademais, o acórdão é claro ao afastar a prejudicial de prescrição. No processo administrativo 00020-00014844/2023-68 consta a informação que pagamentos relativos aos exercícios findos do ano de 2005, 2010 e 2021 foram solicitados administrativamente conforme pedidos n. 47/2006, 003/2011 e 005/2021, totalizando o valor de R$1.402,76. Além de esclarecer que até a data do despacho, 28.09.2023, os pedidos de pagamentos mencionados acima não haviam sido pagos e encontravam-se em aberto (ID 57226754 – pág. 11/13).
V. Dessa forma, houve o pedido administrativo e reconhecimento do direito em 2006, 2011 e 2021, mas que, apesar de reconhecer o direito, não houve o seu pagamento pela administração pública. Assim, em consonância com o documento de ID 57226754 – pág. 15 e o art. 4o do Decreto n. 20.910/32 o qual dispõe que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.” Restou claro que o prazo prescricional permanece suspenso até o adimplemento das verbas dos anos 2005, 2010 e 2021 reconhecidas administrativamente como devidas quando não havia decorrido o prazo prescricional entre ano do exercício findo e o ano do pedido do pagamento.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.